Tribunal: TJES
Processo: 0013710-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013710-51.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR D'OLIVEIRA MARÇAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELA
ÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INSERÇÃO DO LOCAL DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

1.
Na hipótese, há nos autos indícios suficientes para se registrar o local da residência dos genitores como o local em que o Recorrente nasceu, de modo a permitir a pretendida retificação da certidão de nascimento.

2
.
Não se desconhece que, mesmo após diversas diligências do juízo aos nosocômios/maternidades da Grande Vitória, o local exato de nascimento do apelante não restou localizado, mas não há minimamente indícios de que o requerente esteja pretendendo nova identidade e não tenha nascido no território brasileiro, ao contrário, vê-se que se trata de pessoa que estava em situação de rua, com ambos os genitores falecidos, e que necessita da referida informação inserida em sua certidão para garantia de seus direitos mínimos.

3.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

JOCIMAR D’OLIVEIRA MARÇAL,
representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,

interpõe
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Fazenda Estadual e de Registros Públicos da Serra que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil proposta pela apelante julgou improcedente o pedido autoral de inclusão do local de nascimento em seu registro.

A Instância Primeva julgou improcedente a pretensão vestibular, ao argumento de que ausentes documentos que corroborem a alegação trazida pelo requerente de que nasceu em Vitória/ES, uma vez que o acervo probatório acostado aos autos não se mostrou hábil a atestar o local exato de nascimento do autor, não obstante diversas diligências efetuadas pelo juízo (fls.32, 58 a 88).

Recorre agora o autor, pugnando para que a sentença seja reformada, a fim de que se promova a retificação de sua certidão de nascimento para incluir como local de nascimento o Município de Vitória e a Unidade da Federação Espírito Santo, nos termos propostos, ou o Município da Serra, neste Estado, ou subsidiariamente, substitua o termo “não consta” por “indefinido”.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao evento 5576016, opinando pelo desprovimento do recurso ao argumento de que a alteração do conteúdo do registro necessita de um conjunto de informações e provas que possam permitir sua correção, a fim de que o registro ou averbação represente a realidade da forma mais fidedigna possível, conforme preceitua o art. 109 da Lei 6.015/1973, e mesmo tendo sido promovidas diligências pelo juízo da instância primeva (fls.32, 58 e 88), o local de nascimento do recorrente não foi identificado, inexistindo meios probatórios para referendar a pretensão autoral.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o apelante se encontrava em situação de rua quando ajuizou a demanda, não possuindo nenhum documento pessoal, restando impedido de expedir Carteira de Identidade porquanto resta indefinido e não informado em seu registro civil o local de seu nascimento, conforme se verifica da certidão juntada à fl. 07 e da cópia promovida do assento de seu nascimento pelo Cartório de registros da Serra que a lavrou – fl.26.

Em diligências empreendidas nos autos foi possível constatar que o registro do nascimento do apelante fez-se de forma
tardia
e mediante ordem judicial nos idos de 2001, sem informações quanto ao local de nascimento.

A pretensão autoral encontra amparo na Lei 6.015/1973, no art. 109: “
Quem pretender que se restaure, supre ou retifique assentamento no
registro civil
, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório”.

Sobre o assento de nascimento a Lei n. 6.015/73 dispõe:

Art. 54. O assento do nascimento deverá conter:

1º) o dia, mês, ano e
lugar do nascimento
e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproximada; 2º) o sexo do registrando;

3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;

4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;

5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;

6º) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido;

7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou

a residência do casal.

8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;

9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde;

10) o número de identificação da Declaração de Nascido Vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio previsto no art. 46 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017) e

11)
a naturalidade do registrando
. (Incluído pela Lei 13.484 de 2017)

(...)

§ 3
o
Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro Civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem tais emissões.(Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)

§ 4
o

A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nascimento ou do Município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional,
e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento
. (Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017)

Portanto o local de nascimento é
informaç
ão

que ao tempo do registro tardio do apelante era
obrigatória
nos assentamentos de nascimento, e que, na hipótese, restou ausente do registro civil do apelante, e por isso, pretende o apelante suprir a omissão, mediante inclusão em seu assento de nascimento do local de Vitória/ES.

Devo esclarecer que, como supratranscrito, atualmente, a Lei nº 13.484/2017 alterou a LRP para prever que também a naturalidade é informação obrigatória do registro civil, e mais, se a criança nasceu em cidade diferente daquela onde mora sua mãe, ela poderá ser registrada como sendo natural do local de nascimento ou do Município onde reside sua genitora. A opção
será do declarante
, nos termos do art. 52 da LRP, e sem maiores formalidades.

Se antes da entrada em vigor da lei de 2017 o termo “naturalidade” neste país era compreendido como “local de nascimento”, atualmente, passa a ser local do nascimento ou da residência da mãe, conforme opção do declarante, e desde que nascido em território nacional, à luz da exegese do art. 54, §4º da LRP.

Ademais, estabelece também o § 3º do art. 46 da lei 6.015/73 que as declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado, e somente se exigirá justificação ou outra prova suficiente se houver suspeita da falsidade da declaração.

Não estou aqui a defender a retroação da lei, apenas argumentando que não seria admissível tolher do apelante o direito de ter registrada informação acerca do seu local de nascimento em seu assentamento civil, e que está lhe acarretando prejuízos, porquanto não comprovado cabalmente por documentos o local exato de onde nasceu, se atualmente isso pode ser suprido por simples declaração acerca da naturalidade, a qual, pode ou não corresponder ao local de nascimento, inclusive.

Embora não seja possível afirmar o exato local do nascimento do apelante, não se pode tolher a ele o direito à cidadania e à dignidade humana, sufragados pelo artigo 1.º, I e II, da Constituição da República.

Afinal, realmente, para emissão do documento de identidade é exigida certidão de nascimento e as informações acerca do local de nascimento e naturalidade são atualmente registradas no documento de identidade (Lei 7116/83, art. 3º, alínea “e”, e Decreto Regulador 10.977/2022).

Do que restou instruído no feito judicial de jurisdição voluntária,
não há
sequer
indícios de que o recorrente
não detenha nacionalidade brasileira
e as cautelas foram tomadas pelo juízo
a quo,
sem que nenhuma ilegalidade fosse apurada. Tampouco se vislumbra pretensão ou tentativa de causar prejuízo a terceiro ou algum outro objetivo ilegal.

Ademais, os elementos dos autos apontam que o apelante
nasceu neste Estado da Federação –
Espírito Santo-
, onde sempre residiu, sendo filho de Demilson Rodrigues Marçal - natural de Linhares/ES, mas
residente em Maria Ortiz, Vitória/ES
-, onde registrado seu óbito em 15.08.2000 e sepultado, conforme Certidão de Óbito (fl.38); e de Maria Fátima D’Oliveira, natural de João Neiva, mas
residente na R. Olímpia Fraga, Jabour, Vitória/ES
, onde faleceu e foi sepultada, conforme Certidão de Óbito de fl.39, em 22.10.1999, sendo possível presumir que a naturalidade (e aqui não farei distinção com o local do nascimento) do apelante seja o local onde residiram seus pais.

Nos autos do processo de providências nº 3250/2020 que originou o registro tardio do nascimento do apelante, em 2001, fls.36/52, consta informação da Conselheira Tutelar na época (março/2000) que
o apelante residia com sua genitora em Vitória/ES
, vindo a residir com os tios paternos, na Serra/ES, só após o falecimento daquela.

Na hipótese, considero que
há
nos autos
indícios
suficiente
s

para se registrar o local da residência dos genitores como o local

em que o
Recorrente nasceu,
de modo a permitir a pretendida retificação, alterando o “não consta” contido em sua certidão de nascimento nos campos de “local de nascimento” e “município de nascimento e estado da federação”.

Não se desconhece que, mesmo após diversas diligências do juízo aos nosocômios/maternidades da Grande Vitória, o local exato de nascimento do apelante não restou localizado, mas não há minimamente indícios de que o requerente esteja pretendendo nova identidade, ao contrário, vê-se que se trata de pessoa que estava em situação de rua, com ambos os genitores falecidos, e que necessita da referida informação inserida em sua certidão para garantia de seus direitos mínimos.

Dessa forma, em respeito aos princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana,
dou provimento
ao recurso para julgar procedente o pleito de retificação do registro civil, nos termos da petição inicial, a fim de inserir como Município e Unidade da Federação de nascimento, Vitória / Estado do Espírito Santo.

É como voto.